Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-18.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-18.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL E ACOUGUE SOBRINHO LTDA - CNPJ: 18.740.813/0001-83 (APELANTE), CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELA
NTE(S):

COMERCIAL E ACOUGUE SOBRINHO LTDA

A
PEL
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CRÉDITO EMPRESARIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. TARIFAS E ENCARGOS NÃO COMPROVADOS. CDI NÃO PACTUADO COMO INDEXADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Comercial e Açougue Sobrinho Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, na qual se pleiteava a revisão de juros remuneratórios, exclusão de tarifas e encargos supostamente indevidos, afastamento do CDI como fator de atualização monetária e reconhecimento de violação à legislação protetiva do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial e sem prévia deliberação acerca da inversão do ônus da prova, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário empresarial revelam abusividade em razão de superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (
iii
) determinar se houve cobrança indevida de tarifas, encargos e utilização do CDI como indexador contratual sem previsão expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial para análise da legalidade de encargos bancários definidos em contrato.

A inversão do ônus da prova constitui regra de julgamento, razão pela qual sua apreciação na sentença não viola o contraditório nem configura surpresa processual.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil possui natureza referencial e não configura teto absoluto para os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios equivalentes a 2,55 vezes a média de mercado, em operação de crédito empresarial sem garantias reais, não caracteriza, por si só, abusividade apta a justificar intervenção judicial no contrato.

A disciplina do superendividamento introduzida pela Lei nº 14.181/2021 aplica-se exclusivamente à pessoa natural, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, não alcançando pessoas jurídicas.

A ausência de especificação das tarifas e encargos impugnados, bem como a inexistência de comprovação dos lançamentos questionados, impede o acolhimento da pretensão revisional por falta de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Inexiste ilegalidade relacionada ao CDI quando o contrato bancário não prevê sua utilização como fator de atualização monetária ou indexador do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide em ação revisional de contrato bancário quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para a análise da controvérsia.

A inversão do ônus da prova possui natureza de regra de julgamento e sua apreciação na sentença não configura nulidade processual.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro referencial, não impedindo a pactuação de juros superiores quando ausente abusividade manifesta.

A legislação protetiva do superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021 aplica-se exclusivamente à pessoa natural.

A ausência de comprovação específica de tarifas e encargos supostamente indevidos impede a revisão contratual.

Não há ilegalidade na cobrança vinculada ao CDI quando inexistente previsão contratual de sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 373 e 487, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 54-A; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.002.576/RS, Terceira Turma, j. 17.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.949.441/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, N.U. nº 1067610-22.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMERCIAL E AÇOUGUE SOBRINHO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (ID 362249880), que julgou inteiramente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com exigibilidade sobrestada em razão da gratuidade da justiça.

Na origem,
COMERCIAL E AÇOUGUE SOBRINHO LTDA
ajuizou ação revisional de contrato bancário em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO — SICREDI VALE DO CERRADO MT
, objetivando a modificação dos encargos previstos em cédula de crédito bancário.

A sentença recorrida julgou inteiramente improcedentes os pedidos da Autora, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade sobrestada pelo prazo máximo de cinco anos em razão da gratuidade da justiça, conforme ID 362249880
:

Vistos etc.

COMERCIAL E ACOUGUE SOBRINHO LTDA, pessoa jurídica devidamente qualificada, ajuizou a presente ação revisional em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, instituição financeira igualmente qualificada, visando à modificação dos encargos consignados em cédula de crédito bancário.

Para tanto, alegou abuso na fixação dos juros remuneratórios, supostamente superiores à média de mercado, e bem assim no cômputo dos encargos, em razão da capitalização mensal. Questionou, ainda, os cálculos feitos pela Requerida por divergirem do resultado informado pelo aplicativo “calculadora do cidadão” disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. Divergiu da incidência do CDI para a indexação do contrato. Impugnou a cobrança de tarifas e o contrato de seguro prestamista. De resto, imputou à Requerida a concessão de crédito de forma irresponsável, assim a ensejar a modificação dos encargos.

Com a inicial, veio a
primeira página apenas da
Cédula de Crédito Bancário C10739254-9 (id. 148073898), por meio da qual se ajustou o empréstimo de R$ 150.000,00, a ser restituído até 10 de novembro de 2026. Também se apresentou o extrato das prestações pagas (id. 148073897), só nesse documento sendo informado o montante dos juros remuneratórios (3,56% ao mês), elevados em 1% no caso de mora.

Determinada a emenda da inicial (id. 152764206), a Requerente apresentou os cálculos de atualização da dívida, considerando juros remuneratórios limitados à média do mercado, estipulada em 1,4189% ao mês (id. 158605114).

O pedido liminar foi indeferido (id. 160554828).

Citada (id. 161309125), a Requerida compareceu à audiência de conciliação (id. 167081738), sem que fosse possível a composição da lide.

A Requerida ofereceu contestação (id. 169109539).

Em sua resposta, alegou, em preliminar, a falta de interesse processual, dada a falta de pedido administrativo dos documentos relacionados à causa. No que haveria de ser exceção prejudicial de mérito, a Requerida alegou a prescrição da pretensão. No mérito propriamente dito, negou a existência de cláusulas abusivas, afirmando a estipulação de juros remuneratórios compatíveis com os que se praticavam no mercado à época da celebração do negócio jurídico, sendo admitida, inclusive, a capitalização mensal. Negou que houvessem ajustado a incidência do CDI. Defendeu a cobrança das tarifas bancárias, autorizadas que seriam pelo Banco Central.

No que vale consignar, a Requerida juntou o instrumento de abertura de conta de depósitos (id. 169109898, p. 3); a cópia integral da Cédula de Crédito Bancário (id. 169109899); e os cálculos de atualização da dívida (id. 169109900).

Novamente aos autos (id. 171809321), a Requerente opôs impugnação, original só na divergência sobre a prescrição de sua pretensão.

Intimadas, as Partes pediram a produção de prova pericial (id. 172969769 e 173513665).

É o relato do necessário. Fundamento.

Do Julgamento Imediato da Lide
:

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processual, conheço diretamente do pedido.

Com efeito, os argumentos ventilados pela Requerente repousam só na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos encargos acessórios cabíveis em operações financeiras. A análise de tais questões depende apenas do conhecimento do ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das taxas de juros e correção monetária previstas no contrato firmado pelas Partes.

Nem mesmo a perícia contábil se mostra relevante à análise da causa. Embora se tenha questionado os cálculos de atualização da dívida, o expediente adotado, singelo, não serve à demonstração de excesso e pode ser descartado pela análise só das variáveis adotadas pela Requerente.

Ademais disso, não se nota pertinente a designação
de audiência de instrução
. Não tendo sido alegada nenhum fato que houvesse de ser confirmado por testemunhas, mostra-se impertinente a produção da prova.

Dessa feita, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide.

Das Preliminares
:

No que se refere à alegada
falta de interesse processual
, não está na inicial, nem na emenda que se seguiu, nenhum pedido de exibição de documentos. Ainda que houvesse sido aduzido tal pedido, as tarifas que, porventura, sejam cobradas na via administrativa para a apresentação do documento não haveriam de impedir o acesso caso se imputasse à Requerida o encargo de produzi-los.

De todo modo, a rejeição a esse inexistente pedido de exibição não revelaria a falta de alguma das condições da ação, de maneira que se afasta a preliminar.

Da Prescrição da Pretensão Revisional:

Sedimentou-se na jurisprudência que, em sendo ajustado o cumprimento da obrigação do contratante em
prestações sucessivas
, suspende-se igualmente o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 199, II, do Código Civil:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

(...)

II -
não
estando vencido o prazo;”

AFASTA-SE, pois, a prejudicial.

Do Mérito
:

Dos Juros Remuneratórios:

A questão acerca das limitações que se impõem aos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras há muito foi pacificada pelas instâncias superiores. Mais recentemente, em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade de revisão para a taxa média de mercado, desde que se constate abusividade nos juros remuneratórios praticados. Veja a tese firmada:

Tema Repetitivo 234:Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese,é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.

Assim é que, valendo-se da taxa média de mercado como critério para a aferição dos juros remuneratórios praticados no caso, verifica-se a existência, ou não, de abuso a justificar flexibilização da vontade das partes.

No caso dos autos, segundo a Requerente, a taxa praticada, de 3,56% ao mês, revelaria abuso.

Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil (id. 160554830), viu-se que, naquele período, para o financiamento de veículos por pessoa física, a média do mercado se compunha de taxas que variaram de 0,16% a 4,20% ao mês, de maneira que os juros ajustados pelas Partes se situam no patamar superior do que o mercado cobrava.

Quanto a tais encargos, é do Subscritor o entendimento segundo o qual, a ser formada a média
também pelas taxas altas
, consideradas válidas,
o abuso não se configura pelo estouro a um teto formado só pela média
, porque aí se estaria a desconsiderar justamente as taxas mais elevadas que a compuseram.

O abuso, então, não se configura só pela média, mas pela adequação da taxa contratada àquelas consideradas para a formação dessa média.

No extrato juntado nesta oportunidade, tem-se, na SF3 CFI, a instituição com taxas mais elevadas, de 3,85% ao mês, consideravelmente superior à da cédula objeto desta ação.

Assim, não há abuso se, para a consideração da média, o Requerido adotou taxa de juros remuneratórios
que se inclui entre as formadoras daquela média
.

A taxa, pois, adéqua-se ao que o mercado praticava à época da emissão da cédula questionada.

Da Capitalização dos Juros:

Na decisão liminar (id. 160554828), adiantou-se o suficiente acerca de sua legalidade. Na ocasião, referiu-se aos enunciados do Superior Tribunal de Justiça 539 e 541, ambos no sentido de admitir tal forma de cômputo dos juros.

Ademais disso, consignando-se a obrigação em
cédula de crédito bancário
, incide a autorização legal do art. 28, § 1º, I, da Lei 10.931/04, a admitir a pactuação de juros capitalizados.

Assim, sendo evidente a legalidade do expediente, rejeita-se a pretensão revisional

Da Cobrança do CDI:

Na decisão em que se determinou a emenda à inicial, já se criticou o expediente adotado pela Requerente de juntar só a primeira página do título de crédito cuja alteração se pediu por meio desta ação. Ao que parece consequência dessa omissão foi o requerimento de exclusão do CDI, que, como se vê do título que só se juntou em contestação, não consta da cédula.

É, pois, impertinente o pedido de exclusão do índice.

Das Tarifas:

Segundo a Requerente, teriam sido cobradas
“taxas e tarifas sem contratação”
, depois
“lançados a débito na conta corrente n. 57079-8”
(id. 148071676, p. 67).

Não há, na inicial, nenhuma prova da cobrança de tais tarifas indevidas. Embora a Requerente fizesse menção a tais descontos na conta 57079-8, deixou de apresentar o extrato que demonstrasse tal cobrança.

A bem da verdade, a Requerente jamais
especificou
o que haveriam de ser tais tarifas, se aquelas comuns a contas de depósitos, ou outras específicas do negócio jurídico instrumentalizado pela cédula de crédito bancário.

Não há, pois,
pedido certo e determinado
, a permitir que se conheça adequadamente da pretensão da Requerente.

Assim persistiu, aliás,
mesmo depois da determinação para a emenda à inicial
, justamente para que a Requerente especificasse os valores indevidos que haveriam de compor seu pedido de repetição.

Sabe-se que, nos termos do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, exige-se a discriminação, na inicial, das obrigações controvertidas, reforçando, a regra dos
arts
. 322 e 324 do mesmo diploma, a demandar a judicialização de
pedido certo e determinado
.

Ademais disso, não se está diante de nenhuma das hipóteses do art. 324 do CPC, que estabelece as exceções em que se permitem
pedidos genéricos
. Não se tratando de ação universal, e podendo ela própria determinar o
objeto
do pedido de repetição, bastando que verificasse os lançamentos feitos em sua conta de depósitos, a Requerente podia precisar, logo no ajuizamento da inicial, o montante das tarifas indevidas e, assim, identificar o pedido de repetição.

Rejeita-se, pois, o pedido genérico.

Do Seguro Prestamista:

Tal como antes, a Requerente não especificou as despesas do seguro, nem comprovou a cobrança das parcelas correspondentes. No título de crédito juntado pela Requerida, vê-se, do quadro-resumo (id. 169109899), o rol de todas as despesas que compõem a dívida assumida por ela.

Entre tais despesas, indicaram-se: o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, no valor total de R$ 3.630,53; os encargos financeiros, de R$ 241.800,90; e o principal tomado, de R$ 150.000,00.

Há, no aludido quadro, indicação de tarifas e de taxas diversas, tais como valor de seguros, de registro, de serviços de terceiros, de administração, de comissão e de tarifa.
Entretanto, tais campos não computam nenhum acréscimo à dívida
, todos zerados, de maneira que se presume que, uma vez mais, sem nenhuma atenção às particularidades do negócio jurídico que pretendia revisar, a Requerente aduziu pedido padrão.

Da Impugnação aos Cálculos da Requerida:

Segundo se afirmou na inicial (id. 148071676, p. 33), o aplicativo disponibilizado pelo Banco Central para o cálculo de juros, denominado de
“calculadora do cidadão”
, revelaria resultado diverso daquele efetivamente cobrado pela Requerida.

A cópia da tela da operação revela as variáveis lançadas pela Requerente: o principal, de R$ 150.000,00; os juros remuneratórios, de 3,5599% ao mês; e, por fim, o número de prestações, definido em 57 meses. O resultado, então, informa o valor da prestação, de R$ 6.181,61, inferior àquele indicado no título (id. 169109899, p. 3), de R$ 6.873,00.

A calculadora, porém, não foi alimentada adequadamente. À partida, não se considerou a cobrança do IOF, no valor de R$ 3.630,53, que, conforme se consignou no aludido quadro-resumo, haveria de ser somado ao principal.

Ademais disso, o aplicativo disponibilizado pelo Banco Central não permite que se compute também o
período de carência
que, no caso dos autos, conferiu-se à Requerente. Está no aludido quadro-resumo (id. 169109899) que, a partir da solicitação do crédito, em 9 de novembro de 2021, seguir-se-ia
prazo de carência de quatro meses
, encerrando-se no dia 10 de março de 2022,
data do pagamento da primeira prestação
.

Assim, em razão dos equívocos cometidos e da limitação do sistema adotado, rejeita-se a impugnação aos cálculos oposta pela Requerente.

Do Crédito Responsável:

Com a devida vênia, não se vê da Requerida o encargo exclusivo de analisar a pertinência do negócio jurídico. Também a Requerente, pessoa jurídica, haveria de considerar as condições do empréstimo.

Afasta-se, pois, a pretensão.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em face da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade da verba pelo prazo máximo de cinco anos.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Nas razões recursais (ID 362249881), a Apelante sustenta as seguintes teses:

1
)
Nulidade processual por julgamento antecipado sem adequada instrução probatória e sem prévia definição do regime de distribuição do ônus da prova
;

2
) Responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela análise da pertinência do negócio jurídico
e a
busividade dos juros remuneratórios contratados em confronto com a taxa média de mercado;

3
) Ilegalidade da cobrança de tarifas e encargos não contratados
e i
naplicabilidade do CDI como fator de atualização monetária
.

Ao final, a Apelante requer a declaração de nulidade processual com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios com limitação à taxa média de mercado, exclusão das tarifas e do seguro prestamista, afastamento do CDI como indexador e aplicação da legislação protetiva do superendividamento, com inversão da condenação em honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões (ID 362249884), nas quais a Recorrida pugna pela manutenção da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 362249882, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 364605373).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COMERCIAL E ACOUGUE SOBRINHO LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
COMERCIAL E AÇOUGUE SOBRINHO LTDA
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo nº 1000827-18.2024.8.11.0051, originário da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, a qual julgou inteiramente improcedentes os pedidos formulados pela Autora.

A Apelante

sustenta que o julgamento antecipado cerceou seu direito à produção de prova pericial e que a ausência de definição prévia sobre a inversão do ônus da prova comprometeu o exercício do contraditório.

D
efende que os juros remuneratórios contratados superam substancialmente a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período de contratação, configurando onerosidade excessiva incompatível com os princípios que regem as relações de consumo.

Acrescenta que a concessão do crédito se deu de forma irresponsável, sem avaliação adequada da capacidade financeira da tomadora, em violação à legislação protetiva do superendividamento.

Quanto às tarifas e ao CDI, sustenta que cobranças sem contratação expressa são ilegítimas e que o referido índice não se presta à função de correção monetária.

A Recorrida, nas contrarrazões, defende a correção integral da sentença, argumentando que as taxas praticadas observaram os parâmetros regulatórios do Banco Central do Brasil, que a capitalização foi expressamente pactuada, que o CDI
não foi utilizado como indexador e que os pedidos relativos a tarifas e seguro eram vagos e sem respaldo probatório.

Sustenta, ainda, que a Apelante não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inviabilizando qualquer revisão judicial.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Nulidade processual por julgamento antecipado sem adequada instrução probatória e sem prévia definição do regime de distribuição do ônus da prova

A Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide foi prematuro, na medida em que ambas as partes requereram expressamente a produção de prova pericial econômico-financeira, e que a ausência de decisão prévia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova teria comprometido o exercício pleno do contraditório.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida plenamente legítima quando os elementos documentais carreados aos autos se mostram suficientes para a resolução da controvérsia, independentemente do requerimento das partes pela produção de outras provas.

O juiz não está vinculado ao consenso das partes sobre a necessidade de instrução
, sendo que
cabe-lhe avaliar, com exclusividade, se os fatos relevantes já se encontram suficientemente demonstrados.

No caso concreto, a controvérsia central cinge-se à legalidade das taxas de juros e dos demais encargos previstos no instrumento contratual
,
matéria que se resolve pela confrontação entre os dados objetivos do contrato e os parâmetros regulatórios publicamente disponíveis, dispensando, portanto, a intervenção de
expert
.

A prova pericial, nesse contexto, seria providência de todo desnecessária, porquanto os elementos documentais já integravam os autos em volume suficiente para o julgamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO
OCORRÊNCIA .
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO
DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5 .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de regra de julgamento, e não de instrução, de modo que sua análise na sentença não configura qualquer surpresa processual nem viola o contraditório.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela análise da pertinência do negócio jurídico e abusividade dos juros remuneratórios contratados em confronto com a taxa média de mercado

A Apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,56% ao mês superam em mais do dobro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas jurídicas no período de novembro de 2021, fixada em 1,56% ao mês.

Argumenta, ainda, que a concessão do crédito se deu sem avaliação responsável da capacidade de pagamento da tomadora, em desconformidade com os deveres impostos pela legislação protetiva do consumidor superendividado.

A Recorrida, em sentido contrário, defende que a taxa praticada se insere dentro do intervalo de variação admitido em relação à média de mercado e que não há demonstração de abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato livremente celebrado.

A controvérsia, portanto, reside em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade passível de revisão judicial à luz do Tema Repetitivo 234 do Superior Tribunal de Justiça.

O exame dos autos revela que a Cédula de Crédito Bancário nº C10739254-9 foi emitida em novembro de 2021, com previsão de juros remuneratórios à taxa efetiva de 52,16% ao ano, equivalente a 3,56% ao mês
, conforme:

A consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, série 20723, referente ao período de novembro de 2021, aponta taxa média de 20,44% ao ano para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas jurídicas na modalidade capital de giro com prazo superior a 365 dias
:

A comparação objetiva entre os dois índices revela que a taxa contratada corresponde a aproximadamente 2,55 vezes a média de mercado para o período.

Esse patamar, embora superior à média, não alcança o limiar a partir do qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade.

Com efeito, o STJ consolidou orientação no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um valioso referencial, mas não um teto absoluto, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto para a aferição da abusividade.

A Corte Superior tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme as circunstâncias do julgamento, sem que haja critério genérico e universal aplicável a todos os casos, como expressamente consignado
pela Terceira e Quarta Turma:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO .
TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p .
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
( REsp
1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média .
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018
) .
2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno
improvido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO.
JUROS .
TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1 .
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33
( Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a
abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2. A verificação da abusividade dos juros não é taxativa, não observa critérios genérico e universais, de modo que o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser o dobro ou triplo ou outro múltiplo da taxa apurada pelo Banco Central não determina o reconhecimento de
abusividade .
3. Inviabilidade de afastar a conclusão do Tribunal de origem de que os juros remuneratórios não são abusivos, quando comparados à taxa de mercado, pois demanda rever cláusulas do contrato e de provas, providência vedada nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1949441 SP 2021/0221443-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

No caso concreto, a taxa de 52,16% ao ano representa 2,55 vezes a média de 20,44% ao ano
,
patamar que, embora próximo ao dobro, não ultrapassa o triplo da média e não se revela, por si só, suficiente para caracterizar abusividade, especialmente considerando que a operação envolve crédito empresarial sem garantias reais, modalidade que naturalmente comporta maior precificação do risco pela instituição financeira.

N
ão há, nos autos, elementos concretos que demonstrem a existência de circunstâncias excepcionais capazes de afastar essa conclusão
, motivo pelo qual a
pretensão revisional dos juros remuneratórios não merece, portanto, acolhimento
.

Outro não é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou a mora e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo a validade das tarifas e do seguro prestamista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se os juros remuneratórios de 3,31% a.m. (47,81% a.a.) são abusivos frente à taxa média do BACEN; (
ii
) se há descaracterização da mora; e (
iii
) se subsiste o dever de restituição de valores. III. Razões de decidir 3. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se legitima quando demonstrada onerosidade excessiva em afronta ao art. 51, § 1º, do CDC. 4. A taxa contratada (3,31% a.m.) corresponde a 1,715 vez a taxa média (1,93% a.m.), situando-se abaixo do dobro, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ (Tema 27 – REsp 1.061.530/RS). 5. O nicho de mercado do banco, voltado ao financiamento de veículos usados, justifica maior risco de crédito, não sendo a taxa contratada desproporcional ou abusiva. 6. Mantidos os encargos da normalidade contratual, subsiste a mora (
arts
. 394 e 397, CC). 7. Inviável a restituição do indébito, pois não houve cobrança indevida, mas cumprimento de
obrigação contratual válida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida comparativamente às taxas médias do BACEN, sendo considerados excessivos apenas os percentuais significativamente
superiores
, acima do dobro ou do triplo da média. 2. Mantidos os encargos da normalidade contratual, subsiste a mora do devedor. 3. A inexistência de cobrança indevida afasta o direito à repetição do indébito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, § 1º; CC,
arts
. 394 e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/3/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023. (N.U 1067610-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Quanto ao argumento relativo à concessão irresponsável do crédito, cumpre registrar que a legislação protetiva do superendividamento
da
Lei nº 14.181/2021 não se aplica ao caso concreto.

O art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido por aquela lei, é expresso ao delimitar seu âmbito de incidência à pessoa natural, dispondo que o capítulo trata "
da prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor
."

A Apelante é pessoa jurídica, o que afasta, de plano, a aplicação do regime protetivo do superendividamento.

Para situações de crise econômica empresarial, o ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos próprios, como a recuperação judicial prevista na Lei nº 11.101/2005, cujo rito específico não se confunde com a via revisional ora manejada.

Rejeita-se, pois, também esse fundamento.

3
) Ilegalidade da cobrança de tarifas e encargos não contratados e inaplicabilidade do CDI como fator de atualização monetária.

A Apelante sustenta que foram
cobradas

tarifas e encargos sem contratação expressa
, lançados a débito em sua conta corrente, e que o CDI não se presta à função de correção monetária, devendo ser substituído por índice oficial de inflação.

A Recorrida nega a cobrança de qualquer tarifa indevida, afirmando que todas as cobranças decorrem de contratação válida e de autorização regulatória do
Banco Central do Brasil, e sustenta que o CDI sequer foi utilizado como indexador na cédula em questão.

Quanto às tarifas e ao seguro prestamista, a análise dos autos confirma o acerto da sentença recorrida.

A Apelante, mesmo após intimada para emendar a inicial, não especificou quais seriam as cobranças indevidas, não apresentou o extrato da conta corrente que demonstrasse os lançamentos questionados e não indicou os valores correspondentes.

O quadro-resumo da cédula de crédito (ID 362249880) registra zerados todos os campos relativos a seguros, tarifas, registros, serviços de terceiros e comissões, o que afasta, de plano, a presunção de cobrança indevida
:

Sem a identificação precisa do objeto do pedido, não é possível ao Juízo apreciar a pretensão, sob pena de violação ao princípio da congruência
, razão pelo qual
a manutenção da improcedência, neste ponto, se impõe.

No que concerne ao CDI, a análise do instrumento contratual confirma que referido índice não foi previsto como fator de atualização monetária na cédula questionada.

Isso porque, da análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, verifica-se que o instrumento contratual expressamente consignou “Indexador: NULA”, prevendo apenas a incidência de juros remuneratórios à taxa efetiva de 3,56% ao mês e 52,16% ao ano, com capitalização mensal pelo sistema
Price
, inexistindo cláusula que estipule a adoção do CDI como índice de correção monetária.

Assim, diversamente do sustentado pela parte apelante, não há previsão contratual de atualização do débito pela taxa CDI, circunstância que afasta, por si só, a tese de ilegalidade das cobranças sob tal fundamento.

Os precedentes invocados pela recorrente não socorrem sua pretensão, pois tratam de hipóteses em que efetivamente houve pactuação do CDI como indexador ou fator de remuneração contratual, situação diversa da verificada no caso concreto.

Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do CDI como parâmetro contratual de remuneração
financeira quando expressamente pactuado entre as partes, não havendo ilegalidade intrínseca na adoção do referido índice em contratos bancários.

Nesse contexto, ausente demonstração concreta de incidência do CDI no cálculo do débito, bem como inexistindo cláusula contratual nesse sentido, deve ser mantida a sentença de improcedência quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade das cobranças sob referido fundamento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeit
ando suas preliminares,
e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se
INTEGRALMENTE a r. sentença de
improcedência.

Majoro os
honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026